Tribunal: TJMT
Processo: 1035492-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035492-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (AGRAVANTE), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição direta/material da pretensão executória. Os agravantes sustentam que a citação ocorreu seis anos após a distribuição da demanda, caracterizando a inércia do exequente e, consequentemente, a consumação da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que afastou a prescrição direta da pretensão executória está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação suficiente, uma vez que o magistrado de origem não enfrentou, de maneira expressa, os argumentos dos agravantes quanto à prescrição direta da pretensão executória.

4.

O artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de fundamentação adequada configura nulidade insanável da decisão, sendo inviável sua correção pela instância superior, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que não enfrenta de maneira fundamentada os argumentos das partes, especialmente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, viola o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo nula.

2.

No âmbito do Agravo de Instrumento, a ausência de fundamentação não pode ser suprida pela instância superior, impondo-se a anulação da decisão recorrida para que nova decisão seja proferida, devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1015553-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024, DJE 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e
DIEGO MARTINS PAES DE BARROS E OUTRO (S),
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002124-88.2016.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição direta/material da pretensão executória.

Para tanto, os
agravantes sustentam que a citação dos executados ocorreu seis anos após a distribuição da demanda, o que, a seu ver, demonstra a inércia do exequente e, consequentemente, a consumação da prescrição direta.

Argumentam que o Juízo
a quo
não enfrentou adequadamente a questão da prescrição e limitou-se a ratificar os argumentos do exequente, sem expor os fundamentos jurídicos que justificassem sua decisão.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na análise da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição direta/material da pretensão executória, sob a alegação de que o Juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a prescrição sem apresentar argumentação suficiente para tanto.

Ao analisar a decisão recorrida, verifica-se que o magistrado de origem apenas mencionou, de forma genérica, que "o processo não permaneceu paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior àquele necessário à prescrição"

, sem se aprofundar na espécie de prescrição arguida, tampouco enfrentando os dispositivos legais e jurisprudência aplicáveis.

O artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, os agravantes trouxeram argumentos relevantes sobre a prescrição direta, especialmente quanto à demora de seis anos para a citação e à inércia do exequente, os quais não foram devidamente analisados pelo magistrado.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o vício de carência de fundamentação não pode ser corrigido diretamente pela instância superior, sendo medida de rigor a nulidade da decisão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) COM PRESTAÇÕES INDEXADAS PELO VALOR DA ARROBA DO BOI GORDO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART.919, §1º, DO CPC/15) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART.489, §1º, INCISO I, DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nula, na forma do art.489, §1º, inciso I, do CPC/15, a decisão interlocutória que, ao deferir efeito suspensivo em embargos à execução, se limita a transcrever a redação do §1º do art.919 do mesmo Código, e a consignar que o embargante ofertou bens para garantia do juízo.

Diferentemente do que ocorre com a apelação (art.1.013, §§ 1º a 4º, do CPC/15),
no caso do Agravo de Instrumento – espécie recursal de devolutividade restrita, a superior instância não pode corrigir o vício de carência de fundamentação, devendo a decisão ser anulada, para que outra seja proferida, devidamente fundamentada, de modo a permitir que a parte irresignada consiga impugnar pontualmente a razão de decidir
.-

(N.U 1015553-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Dessa forma, verifica-se nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação suficiente, impondo-se sua anulação para que nova decisão seja proferida, desta vez apreciando de maneira fundamentada os argumentos das partes, em especial quanto à prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, para que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, apreciando de forma expressa, a alegação de prescrição suscitada pelos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025